Tribunal: STF
Processo: Rcl 80380
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB em 3.6.2025, contra o seguinte acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 0000646-44.2024.5.05.0021, pelo qual teriam sido descumpridos a Súmula Vinculante n. 10 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    O caso



    2. Em 15.3.2024, Josimar Cícero da Silva, no Cumprimento de Sentença n. 0000536-16.2022.5.05.0021, requereu “a penhora on-line, mediante SISBAJUD, de ativos financeiros da COAB – COOPERATIVA AGRÍCOLA DA BAHIA” e, ainda, em razão de sucessão empresarial, requereu a “inclusão da COAB – COOPERATIVA AGRÍCOLA DA BAHIA (...) no polo passivo da presente execução, nos termos da fundamentação supra” (fl. 13, e-doc. 7). 



    Em 19.4.2024, a Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB apresentou impugnação ao prosseguimento da execução (e-doc. 9).



    Em 23.5.2024 o juízo da Vigésima Primeira Vara do Trabalho de Salvador/BA julgou procedente o pedido de sucessão empresarial e reconheceu que a Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB sucedeu a Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia – COOPALM (e-doc. 10).



     



    Contra essa decisão a Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB interpôs agravo de petição em 6.6.2024 (e-doc. 5).



    Em 30.7.2024, o juízo da Vigésima Primeira Vara do Trabalho de Salvador/BA proferiu despacho pelo qual renovou a ordem de bloqueio e deixou de receber o recurso de agravo de petição (fl. 1, e-doc. 4), ensejando a interposição de agravo de instrumento por parte da Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB (e-doc. 6).



    Em 23.5.2025, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região negou provimento ao Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 0000646-44.2024.5.05.0021:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. O conhecimento do agravo de petição exige a prévia e integral garantia da execução. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DESPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. A Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB, reclamante, relata que “o juízo de piso, julgou o pedido do interessado (doc. 10) e ato contínuo determinou o bloqueio de ativos financeiros da reclamante (doc. 11), mesmo sem a existência de IDPJ e do trânsito em julgado desta, negando, sem qualquer fundamentação legal, vigência aos arts. 133 a 137 e §5º do art. 513 todos do CPC, bem como ao art. 855-A da CLT” (fl. 3 , doc. 1).



    Sustenta que, no caso em exame, “a reclamante não participou do processo de conhecimento (doc. 12), sendo incluída no processo na fase de execução (doc. 10), o que se exige a instauração de IDPJ, conforme entendimento pacificado por essa Suprema Corte no tema 1.232” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o interessado ao não requerer a instauração de IDPJ (doc. 07), o juiz de piso jamais deveria ter julgado procedente o pedido do interessado, entretanto ao julgá-lo procedente (doc. 10), este julgamento deve ser entendido por analogia como de um IDPJ, sob pena violar expressamente o direito líquido e certo da reclamante, em razão da negativa de vigência aos arts. 133 a 137 todos do CPC, bem como ao art. 855-A da CLT, afrontando assim a Súmula Vinculante no 10 e, por conseguinte, a cláusula de reserva de plenário, pois, na prática, decisão de o´rgão fracionário de tribunal que afasta incidência de lei ou ato normativo do Poder Público, no todo ou em parte, viola o art. 97 da CF” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar suspendendo os efeitos do acórdão proferido pela reclamada, no processo n. 0000646-44.2024.5.05.0021, determinando-se que outra decisão seja proferida em conformidade com o inciso II do §1º do art. 855-A da CLT, cassando assim a decisão reclamada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, determinando-se que seja proferida nova decisão no sentido de prover o recurso da reclamante, compatibilizando-se com o Tema no 1.232 e a Súmula Vinculante do STF, cassando assim a decisão reclamada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no agravo de petição interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    8.  A reclamante aponta como decisão reclamada o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 0000646-44.2024.5.05.0021. Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Como posto na decisão acima transcrita, para o reconhecimento da sucessão de uma pessoa jurídica por outra não se exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto no artigo 855-A da CLT e nos artigos 133 a 137 do CPC/2015, sendo certo que tal incidente é necessário apenas quando se pretende desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa ou entidade para se direcionar a execução contra seus sócios e/ou administradores. 



    In casu, a controvérsia estabelecida nos autos não decorre da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), não se aplicando à espécie a regra do inciso II do §1º do art. 855-A da CLT, segundo a qual é cabível agravo de petição, independentemente de garantia do juízo.



    Sendo assim, para que se viabilize o conhecimento do agravo de petição, é indispensável o cumprimento do requisito previsto nos artigos 884 e 897 da CLT, com a devida garantia do juízo. 



    Desta forma, correta a decisão de origem ao obstar o seguimento do recurso por ausência de garantia do juízo, o que se revela pressuposto específico de admissibilidade do agravo de petição em sede de execução trabalhista” (fls. 10-11, e-doc. 3, grifos nossos).



    Consta da decisão reclamada que o ingresso da reclamante no polo passivo do cumprimento de sentença se deu em razão de sucessão empresarial. Essa matéria não está em discussão no julgamento do RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



     Assim, o processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, mas de sucessão empresarial.



    Em reclamação análoga à presente, o Ministro Flávio Dino decidiu:



    “Discute-se, na presente reclamação, se a inclusão de empresa no polo passivo da execução trabalhista em virtude da verificação de sucessão empresarial, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG). (...)



    O precedente indicado, Tema n. 1.232 da RG, discute sobre a possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento, o que demonstra a distinção com a espécie, que versa sobre a responsabilização por sucessão empresarial. 



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão interlocutória no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória” (Rcl n. 77.637/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 25.4.2025).



    8. Comprova-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.577-AgR/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO À EMPRESA E PESSOA FÍSICA QUE NÃO CONSTARAM DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 72.396-AGR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, assim decidiu:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Execução trabalhista. Sucessão empresarial reconhecida na instância originária. Ausência de discussão a respeito da existência, ou não, de grupo econômico entre as empresas. Tema 1.232 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o precedente apontado como paradigma. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Posto de Serviços Trovão Ltda., contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Na inicial, sustenta-se que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual da execução, desrespeitou a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli no RE-RG 1.387.795 (tema 1232 da repercussão geral). 3. Negou-se seguimento à Reclamação Constitucional por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. 4. Agravo Regimental interposto pela reclamante. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se há aderência entre o caso em apreço e o RE-RG 1.387.795 - Tema 1.232 da repercussão geral. III. Razões de decidir 6. Na hipótese dos autos constatou-se a existência de sucessão empresarial, inexistindo debate a respeito da formação de grupo econômico. 7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 78.606- AGR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.6.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA. TEMA 1.232/RG. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação ante ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma. 2. A parte agravante alega ofensa à determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas ocorrida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar a determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas surgida no âmbito do Tema 1.232/RG a processo em que a inclusão da empresa no polo passivo da execução decorreu de sucessão empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A determinação de suspensão das execuções trabalhistas alcançadas pelo Tema 1.232/RG não abrange casos em que a inclusão de empresa no polo passivo é oriunda de sucessão empresarial, e não do reconhecimento da existência de grupo econômico. 5. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 65.167-AgR/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE TERECEIROS NO POLO PASSIVO. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INCLUSÃO DECORRENTE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Extrai-se dos autos que a inclusão das empresas no polo passivo da execução decorreu de sucessão empresarial, hipótese não alcançada pela discussão objeto do processo paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral, quadro que revela a ausência da estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, bem como a inadmissibilidade da reclamação. 2. Uma vez delimitada pela instância ordinária a moldura fática retratada nos autos, inviável se mostra pela via reclamatória o revolvimento de fatos e provas a fim de alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Juízo de origem, dado o entendimento desta Corte de que é inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso ou ação próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 63.073-AGR/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 
decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    9. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    Ao fundamentar o ato impugnado, a autoridade reclamada assentou que o reconhecimento de sucessão de uma pessoa jurídica por outra não depende de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho e nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, e que, em razão disso, não seria aplicável o inciso II do § 1º do art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    A autoridade reclamada não afastou a aplicação dos arts. 133 a 137 e § 5º do art. 513 todos do Código de Processo Civil ou do art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



      Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora